Tribunal: TJDFT
Processo: 0722278-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722278-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EXPRESSO BRASÍLIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL DA EXECUTADA. OFERECIMENTO DE PRECATÓRIO. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. SÚMULA 406 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. As alegações da executada/agravante não se prestam a desconstituir o que fixado pela decisão agravada: execução se realiza no interesse do credor, não estando a Fazenda Pública, nos termos da Súmula 406 do Superior Tribunal de Justiça, obrigada a aceitar precatório oferecido pelo executado. 2.1. “1. Nos termos da Súmula 406 do STJ pode a Fazenda Pública recusar a oferta de precatorios como garantia do Juízo uma vez que o valor expresso no referido título não equivale a dinheiro, mas sim a direito de crédito, devendo ser obedecida, a critério do credor, a ordem legal que traz como primeira opção a penhora de dinheiro. Nesse sentido: REsp 133779/PR , julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, e precedentes da Casa. 2. A recusa não viola a regra de que a execução deve ocorrer pela forma menos gravosa ao devedor, porquanto a indicação de bens penhoráveis, deve, necessariamente, coadunar-se com a finalidade do processo de execução, que é a satisfação do direito de credor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO” (Acórdão 1273339, 07152734520198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 170 do Código Tributário Nacional, 11 da Lei 6.830/80, e 805 e 829, § 2o, ambos do CPC, afirmando que o caso é clássico de compensação. Assevera que o crédito nomeado possui como devedor o próprio ente fazendário credor da execução, de modo que trata até mesmo de causa de extinção de crédito tributário, sendo possível a nomeação para fins de garantia da execução fiscal; c) artigo 836 do CPC, argumentando que haverá desrespeito aos princípios da satisfatividade e da utilidade, porquanto há diversas penhoras anteriores e prévias que superam o próprio valor do imóvel, de modo que não trará nenhum efeito para a satisfação do crédito exequendo, mas mera expropriação odiosa de bem da insurgente. Pleiteia que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID. 34340670). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 170 do Código Tributário Nacional, 11 da Lei 6.830/80, e 805, 829, § 2o, e 836, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. LEGÍTIMA RECUSA PELA UNIÃO FEDERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SUMULA DO STJ. O ACÓRDÃO RECORRRIDO ESTÁ CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu a penhora de direitos referentes à cessão de crédito. No Tribunal a quo, o pedido foi indeferido. II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Portanto, a indicação de direitos decorrentes de cessão de crédito não observa a ordem do art. 11 da Lei 6.830/80 e pode ser recusada pela exequente, inexistindo direito à nomeação na hipótese. [...] Destaca-se que o art. 805 do CPC, que versa sobre a menor onerosidade, deve ser analisado em cotejo com o art. 797, , do mesmo diploma legal, prevendo caput que a execução far-se-á no interesse do credor, de forma que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bem oferecido à penhora que não obedeça à ordem estabelecida no art.11 da LEF." III - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV - De qualquer sorte, ainda que fosse superado esse óbice, o acórdão recorrido está conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado em regime de recursos repetitivos, de que a parte exequente tem, seja quando da nomeação (art. 9o da Lei n. 6.830/1980), seja quanto da substituição de bens (art. 15 da Lei n. 6.830/1980), o direito de recusar bens oferecidos à penhora que não obedeçam à ordem do art. 11 da Lei n. 6.830/1980. (REsp 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 7/10/2013.) V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.921.257/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe18/4/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID. 34340670). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016